Tribunal: TJDFT
Processo: 0709651-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CONTÊINERES. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL REJEITADA. OPÇÃO PELO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. VALIDADE. AUSÊNCIA DE ENTREGA DOS CONTÊINERES ADQUIRIDOS. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. DANOS EMERGENTES CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em se tratando de relação consumerista, é faculdade do consumidor a escolha do foro para ajuizamento de demanda, podendo optar entre o foro de seu domicílio, do domicílio do réu ou, ainda, o foro de eleição, conforme se depreende da exegese do art. art. 6o, VIII, do CDC. Preliminar de incompetência territorial rejeitada.

2. Configurado o inadimplemento da fornecedora, ante a não entrega dos contêineres (casas) adquiridos pelo consumidor, é certo que deve arcar com o pagamento de lucros cessantes, que, na hipótese, deve incidir desde o momento em que deveria ocorrer a entrega das unidades até a data prevista no instrumento de notificação, mediante o qual o consumidor informou a fornecedora acerca da resolução do contrato, consoante delimitado, de forma acertada, na r. sentença vergastada.

3. Ademais, ficou decidido de forma clara e precisa pelo Juízo de origem que o montante dos lucros cessantes será apurado mediante liquidação por arbitramento, cujo parâmetro será o valor médio de locação de duas unidades residenciais com característica análogas as que foram objeto do negócio jurídico havido entre as partes.

4. De igual modo, ao contrário do que apregoado pela pessoa jurídica apelante, no cálculo de referido montante, não se deve levar em consideração apenas 1 (uma) unidade, ao argumento de que o adquirente teria pago apenas por uma das duas unidades negociadas, mas deve-se considerar as 2 (duas) unidades contratadas, porquanto o adquirente apenas não pagou o valor integral devido ao inadimplemento da fornecedora, que, ressalta-se, não entregou os contêineres ao consumidor. Logo, se o objeto do contrato é constituído por duas unidades de contêineres e a pessoa jurídica vendedora deu causa ao inadimplemento, no cálculo do valor dos lucros cessantes, invariavelmente, deverá ser levado em conta o preço das duas unidades, e não de apenas uma delas.

5. Nos termos do art. 402 e 403 do Código Civil, o dano emergente se configura quando ocorre um prejuízo imediato e mensurável que o lesado experimentou. Diante desse quadro, se ficou provado que o consumidor adquiriu materiais de construção e contratou mão de obra para construir a estrutura sobre a qual os contêineres seriam acomodados, deve ser ressarcido no exato valor dessas despesas.

6. Nessa perspectiva, os gastos comprovados com mão de obra para a construção da estrutura que iria acomodar os contêineres e a quantia despendida com o respectivo material de construção deve ser objeto de ressarcimento. Todavia, deve-se extirpar da condenação o valor para retirada das sapatas (estrutura física), pois não demonstrado o respectivo orçamento, tampouco a realização da atividade. Assim, deve ser acolhido o pedido subsidiário para que o valor da indenização por danos emergentes seja reduzido de R$15.973,34 (quinze mil novecentos e setenta e três e trinta e quatro centavos) para o montante de R$13.948,84 (treze mil novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), em atenção ao que preconiza o art. 6o, VI, do CDC e os arts. 402 e 403 do Código Civil.

7. No que tange aos honorários advocatícios, o arbitramento no montante de 12% (doze por cento) do valor da condenação, diante das peculiaridades do caso concreto, não traduz quantia exorbitante, apta a ensejar possível redução da verba honorária, sobretudo, quando a pessoa jurídica recorrente não declina os motivos pelos quais entende que é necessária a redução requerida, limitando-se a formular pleito genérico quanto ao ponto.

8. Segundo o art. 405 do Código Civil e o art. 206 do Código de Processo Civil, tratando-se de responsabilidade contratual, como na exata hipótese dos autos, os juros de mora deverão incidir, a partir da citação. Portanto, no ponto a r. sentença também não merece reforma.

9. No que se refere à correção monetária, por constituir consectário legal da condenação e ostentar natureza de ordem pública, pode ser analisada e modificada de ofício pelo órgão jurisdicional. Na hipótese, o Juízo de origem fixou a citação como o termo inicial da correção monetária relativa à indenização por danos emergentes e a recorrente, por sua vez, defende a sua incidência a partir do trânsito em julgado da sentença. Todavia, por visar a recomposição do valor da moeda, na hipótese, a correção monetária deverá incidir a partir da data de cada efetivo desembolso.

10. No tocante ao prequestionamento da matéria indicada nas suas razões recursais, para fins de interposição junto às instâncias superiores, consigna-se que o primordial para o conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário é o enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu adequadamente no vertente caso.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido. De ofício, fixada a data do desembolso das respectivas parcelas como termo inicial para incidência da correção monetária.